Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020408-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVANTE), WALDOMIRO JOSE CARDOSO - CPF: 274.879.621-72 (AGRAVADO), IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 971.811.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO(S):

WALDOMIRO JOSE CARDOSO

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA E REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM EM NOME DA EXECUTADA PARA O AGRAVADO LOGO APÓS A AVALIAÇÃO EFETIVADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NA AÇÃO EXECUTIVA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Diante da relevância da fundamentação, uma vez que a prova documental trazida autos, neste juízo de cognição sumária, demonstra que o imóvel penhorado na execução de título extrajudicial movida em face da executada
Ivanilda Gabriel Lopes foi
transferido ao ora agravado e registrado na matrícula, somente após a avaliação do bem pelo oficial de justiça na ação executiva, ou seja, após ter conhecimento da execução de título extrajudicial, portanto, deve ser reformada a decisão para que seja mantida a penhora do imóvel, bem como seja dado andamento à execução. -

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME
contra a decisão que nos
Embargos de Terceiro nº. 1013255-16.2023.8.11.0003
opostos por
WALDOMIRO JOSE CARDOSO
,

deferiu o pedido liminar pleiteado nos autos e determinou a baixa da restrição sobre o imóvel de matrícula 111.609, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, até julgamento final dos embargos de terceiro, bem como recebeu os embargos nos efeitos suspensivo e devolutivo, suspendendo o andamento do processo principal nº. 0016258-55.2007.8.11.0003, em relação ao citado bem
.

A parte agravante alega que a proprietária do imóvel e executada, Sra. Ivanilda Gabriel Lopes, adquiriu o bem através de doação do Estado de Mato Grosso, em agosto de 2014, e o regularizou perante o Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Rondonópolis, conforme matrícula n. 111.609.

Salienta que na matrícula consta a informação de que durante o prazo de cinco anos, tal imóvel não poderia ser alugado, cedido, emprestado, vendido e/ou onerado em favor de terceiros, sendo de exclusiva posse da donatária.

Assevera que há uma procuração, com data de 18/08/2020, em que a Sra. Ivanilda outorga poderes ao embargante, ora agravado, Sr. Waldomiro José Cardoso, o qual recebe poderes para pactuar possível venda do imóvel, até mesmo transferi-lo bem para si próprio, pelo valor de R$ 50.000,00 (ID 119000962).

Sustenta que na Execução de Título Extrajudicial n. 0016258- 55.2007.8.11.0003 (ajuizada por Vila Rica em face de Ivanilda Gabriel Lopes), em

08/05/2023, o Oficial de Justiça visitou o bem em discussão para realizar avaliação do imóvel, pois a penhora já havia sido efetivada, tendo o terceiro embargante alegado em sua inicial que: “Ocorre que a parte embargante tomou conhecimento que o imóvel em tela estaria em risco iminente de ser penhorado, uma vez que em 09/05/2023 o embargante fora surpreendido pelo Oficial de Justiça que fora em sua casa, e procedeu com a avaliação do imóvel...”.

Destaca que esse fato demonstra a ocorrência de fraude à execução, pois os embargos de terceiro foram distribuídos em 28/05/2023, e em seguida, fora proferido um despacho determinando a juntada do Contrato de Compra e Venda no prazo de 15 dias, portanto, o contrato não existia, uma vez que não fora juntado no prazo determinado, sendo que em 31/07/2023, fora juntada a Escritura Pública de Compra e Venda com data de 15/07/2023, ou seja, o embargante/agravado teria forjado uma escritura utilizando a procuração para criar um contrato inexistente, após tomar conhecimento da constrição do imóvel.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo a fim de que seja dado continuidade à Execução de Título Extrajudicial e seja mantida a penhora do referido imóvel.

A liminar postulada foi deferida (ID 181585657).

Contraminuta (ID 188864151), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
WALDOMIRO JOSE CARDOSO
ingressou com
Embargos de Terceiro nº. 1013255-16.2023.8.11.0003
em face de
VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME
, alegando em síntese que em 18/08/2020, adquiriu da Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES uma área de terreno para construção com 234m2, caracterizada como lote n.º 08, da quadra n.º 19, do loteamento denominado Cidade de Deus, zona urbana desta urbe, melhor individualizado junto a matrícula n° 111609 do RGI de Rondonópolis/MT.

Aduziu que tomou conhecimento que o imóvel em tela estaria em risco iminente de ser penhorado, uma vez que em 09/05/2023 o embargante fora surpreendido pelo Oficial de Justiça que fora em sua casa e procedeu à avaliação do imóvel, no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), oportunidade na qual descobriu que a Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES estava arrolada no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial n° 0016258-55.2007.8.11.0003, o qual tramita na 3° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Salientou que a referida avaliação do imóvel fora juntada nos autos do processo n° 0016258-55.2007.8.11.0003, em 09/05/2023.

Sustentou que na época em que o embargante adquiriu o imóvel da Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES, em 18/08/2020, não havia qualquer iminência de constrição/restrição sobre o bem, portanto, se alguma penhora for efetuada, resta prejudicial à parte embargante, terceiro de boa-fé.

Assim, ajuizou os embargos de terceiro a fim de requerer a impossibilidade de penhora e hasta pública do imóvel matriculado sob nº 111.609, e ao final, a procedência da demanda.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
deferiu a liminar e determinou a baixa da restrição sobre o imóvel de matrícula 111.609, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, até julgamento final dos embargos de terceiro, conforme relatado.

Contra essa decisão, a autora
VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME
, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, não se verifica a presença dos requisitos necessários previstos para a concessão da tutela de urgência deferida em favor do terceiro embargante.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos (ID 119000966), constata-se que a Sra. Ivanilda Gabriel Lopes (executada na ação Execução de Título Extrajudicial n° 0016258-55.2007.8.11.0003, ajuizada pela agravante), adquiriu o imóvel (ID 119000963) através de doação do Estado de Mato Grosso, em agosto/2014, sendo matriculado sob nº 111.609, perante o Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT.

Salienta-se que na matrícula do referido imóvel, consta que durante o prazo de cinco anos, o bem não poderia ser alugado, cedido, emprestado, vendido e/ou onerado em favor de terceiros, sendo de posse exclusiva da donatária.

Além disso, nota-se que a Sra. Ivanilda, mediante procuração (ID 119000962), supostamente outorgou poderes ao embargante/agravante, para pactuar a possível venda do imóvel, bem como transferir para si próprio o imóvel, pelo valor de R$ 50.000,00, não havendo nenhum contrato de compra e venda sobre o bem.

Todavia, observa-se que na data de 08/05/2023, o oficial de justiça procedeu à avaliação do referido imóvel, objeto de penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0016258-55.2007.8.11.0003, sendo que os embargos de terceiro foram distribuídos em 28/05/2023 e foi proferido despacho determinando que em 15 dias fosse juntado o contrato de compra e venda do imóvel.

Contudo, verifica-se que o contrato não fora juntado no prazo determinado, sendo juntado aos autos apenas na data de 31/07/2023 uma Escritura Pública de Compra e Venda, com data de 15/06/2023, em que a Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES, representada pelo procurador, ora agravado, WALDOMIRO JOSÉ CARDOSO, vende o referido imóvel para o recorrido, conforme se vê do ID 124816629 – autos de origem. Vejamos:

Além disso, vê-se que no dia 16/06/2023 houve o registro na matrícula da transferência do imóvel ao ora agravado (ID 124816627 - autos de origem), ressaltando-se que na matrícula juntada com a inicial (ID 119000965 – autos de origem) não havia a transmissão de venda do imóvel ao ora recorrido. Vejamos:

Assim, no presente caso, presentes elementos suficientes a demonstrar o acolhimento das alegações despendidas pela parte agravante, devendo ser reformada a decisão singular para que seja mantida a penhora sobre o imóvel matriculado sob nº 111.609, bem como seja afastada a suspensão do andamento da execução de título extrajudicial nº. 0016258-55.2007.8.11.0003.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para manter a penhora sobre o imóvel matriculado sob nº 111.609, bem como seja afastada a suspensão do andamento do processo principal (execução de título extrajudicial nº. 0016258-55.2007.8.11.0003).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024